Tribunal: CARF
Processo: 13896.002849/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002849/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.251 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
MARTHA MAIOR KALMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos legais a motivar a
respectiva dedução, mediante apresentação dos comprovantes dos dispêndios
realizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002849/2009-79
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.251 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002849/2009-79

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 105/106):
A interessada contesta lançamento do ano-calendário 2006, onde foram glosadas
deduções de despesas médicas (R$ 58.276,59), resultando em imposto suplementar de
R$ 1.528,11.
De acordo com o relatório fiscal, a contribuinte, intimada, não apresentara relatórios
dos planos de saúde discriminando os beneficiários participantes. Quanto às demais
despesas para as quais fornecera recibos ou outros comprovantes, não apresentara
relatório demonstrativo dos reembolsos efetuados pelos planos de saúde.
A impugnante argumenta, em síntese, que apresentara comprovantes hábeis e que a
Receita Federal possui meios de cruzar as informações dos prestadores dos serviços.
Apresenta documentos para comprovar os valores declarados.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS. COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser deduzidas despesas médicas cujo ônus tenha sido arcado pelo
próprio contribuinte.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 04/08/2014 (fls. 109), a
contribuinte, por procurador habilitado interpôs, em 11/08/2014 (fls. 111), recurso voluntário
parcial, trazendo aos autos o informe de pagamentos efetuados ao plano de saúde empresarial
Amil Assistência Médica Internacional S.A., comprovando que a aludida despesa foi
integralmente por ela suportada, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 112/119.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.251 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002849/2009-79

Mérito
Da glosa sobre a despesa com plano de saúde em litígio:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com o plano de saúde empresarial Amil
Assistência Médica Internacional S.A., no valor de R$ 18.288,07, por falta de discriminação
dos beneficiários do plano contratado e demonstração de ter suportado o respectivo ônus
financeiro, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da aludida despesa.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas
sobre a despesa médica o plano de saúde contratado. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los, no que tange a efetividade dos
tratamentos e os dispêndios realizados, especialmente nos casos em que as despesas sejam
consideradas elevadas.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades suscitadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios,
quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do art. 80 do
RIR/99, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
105/106), e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 95/98), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – não trazendo aos autos, como
lhe competia, a relação discriminada dos beneficiários do plano de saúde, bem como a efetiva
comprovação de ter arcado com o ônus pelo pagamento do respectivo plano contratado, sendo
certo que o demonstrativo de pagamentos apresentado (fls. 112), por si só, não se mostra
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.251 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002849/2009-79

suficiente para suprir as falhas apontadas pela fiscalização e pela DRJ/SDR – me convenço do
acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
declarado, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa operada e
reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 125
DF CARF MF
Original